Tribunal: TJDFT
Processo: 0720414-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. VARIAÇÕES. PRONAMPE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a previsão expressa no art. 478 do CC, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra
2. Em que pese o autor sustentar a necessidade de revisão do índice de correção monetária previsto no contrato, ao argumento de que esse teria sofrido variações extremas, as oscilações dos índices de correção monetária fazem parte do próprio risco da avença, o qual é assumido por ambos os contratantes no momento da pactuação.
3. Em se tratando de contrato vinculado ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), há previsão na lei que instituiu o referido programa (Lei no 13.999/20) a possibilidade de vinculação da taxa de juros do contrato à Selic.
4. Ausente a demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato celebrado entre as partes, tampouco da ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do contratante, descabe falar em revisão do índice de correção monetária previsto na avença, devendo-se observar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
5. Apelação conhecida e desprovida.